Tribunal: TJBA
Processo: 0500963-08.2017.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500963-08.2017.8.05.0141 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ E DO ESTADO DA BAHIA. PROCEDÊNCIA. PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS. ENTE PÚBLICO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL INTEGRA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível de n. 0500963-08.2017.8.05.0141, em que figuram como partes as acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da Defensoria Pública do Estado da Bahia, pelas razões adiante expostas. Salvador, data registrada no sistema.